Tribunal: TJES
Processo: 5018224-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Caução
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018224-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RECORRIDO: ZORILDA SOUZA ALEXANDRINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018224-20.2021.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB GV

RECORRIDA: ZORILDA SOUZA ALEXANDRINO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 213/01. PASSE LIVRE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por ZORILDA SOUZA ALEXANDRINO, em face da Companhia De Transportes Urbanos Da Grande Vitória – CETURB GV. Narra a autora, em síntese, que que é portadora de “herniopatia degenerativa de coluna cervical lombar (CID: Q059), fibromialgia (CID10: M79.7), hipertensão (CID: I10), dor lombar baixa (CID 10: M54.5)”. Sustenta que, em razão de sua enfermidade, necessita utilizar o transporte público com regularidade a fim de dar continuidade ao seu acompanhamento médico. Aduz que a pretensão autoral foi indeferida em sede administrativa, ao argumento exclusivo de que não preenche o critério da deficiência estabelecido na legislação de regência. Todavia, embora não apresente doença que se enquadre no rol previsto no artigo 3º da Lei Complementar 213/2001, alega ser pessoa necessitada. Pretende a concessão do passe livre.

Em sede de contestação (ID. 4949286), a requerida sustenta que o benefício foi indeferido à autora, administrativamente, pois a requerente foi submetida à perícia, que constatou um quadro de dor. Diante disso, alega que a autora não preenche os requisitos previstos no art. 3º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 213/01, pois sua condição clínica não está elencada no rol taxativo do dispositivo mencionado, razão pela qual requereu a realização de perícia técnica para comprovação das condições clínicas da autora, e a improcedência dos pedidos autorais.

O juízo de primeiro grau proferiu a Sentença de ID. 4949298, que resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para determinar à COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV) que forneça à requerente
ZORILDA SOUZA ALEXANDRINO
o passe livre do transporte intermunicipal, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4949299). Em suas razões, reitera a necessidade de realização da perícia, tendo em vista que a negativa do benefício se deu em razão do laudo obtido após a realização de perícia médica de forma administrativa, pela qual restou demonstrado que a autora não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 3º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 213/01, se tratando de um rol taxativo. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4949303). Na oportunidade, alegou a desnecessidade de perícia técnica, sendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para o caso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção integral da sentença guerreada pelos motivos a seguir explicitados.

A concessão do passe livre, conforme preceitua a Lei Complementar 213/01, visa amparar os deficientes físicos e os portadores de doenças mentais que, em razão do seu estado de saúde, necessitam comparecer a unidades de saúde para tratamento e não tem condição financeira para arcar com as despesas de deslocamento.

É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata a Lei Complementar 213/01, de acordo com o artigo 3º, a que se enquadra nas categorias de deficiências física, mental, visual, auditiva, renal crônica e múltipla, bem como doença mental, ostomizado e obesidade mórbida.

Verifico que a Recorrida juntou aos autos atestados, laudos médicos e exames (ID. 4949176) os quais demonstram que possui herniopatia degenerativa de coluna cervical e lombar, fibromialgia, hipertensão e dor lombar baixa, sendo que, em decorrência de tal condição, não consegue exercer suas atividades laborais, além de ser necessário que esteja acompanhada para que realize seu deslocamento pessoal.

Ademais, infere-se da análise dos autos que a Recorrente não logrou êxito, de forma segura e indene de dúvidas, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, haja vista que o laudo pericial administrativo acostado foi produzido de forma unilateral. Sobre o assunto, verifica-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES -
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA
- REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.
A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório (N.U 0003287-76.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Acerca da realização de perícia técnica, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
destacando-se o seguinte trecho da sentença:

Tenho que não merece prosperar a preliminar de incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que a presente demanda não necessita de perícia complexa, bastando, se for o caso, com formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, não sendo necessária a produção da referida prova no presente caso, na medida em que os laudos médicos acostados se revelam suficientes à solução da lide.

Portanto, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos para a comprovação do direito da autora, ora recorrida, resta demonstrado o livre convencimento motivado do magistrado, em conformidade com o art. 370 e 371 do CPC. Neste sentido, é o entendimento dos tribunais, conforme se vê na jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TOGADA SINGULAR QUE REPUTOU SUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA PERSUASÃO RACIONAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371 DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PREFACIAL RECHAÇADA.

"[...] sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa" (STJ, AgInt no AREsp 1.681.738/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2020). [...] (TJSC, Apelação n. 0311051-27.2017.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 09-12-2021).

Sendo assim, vislumbro que os requisitos necessários para a concessão do passe livre encontram-se demonstrados no caso em tela, uma vez que os laudos médicos apresentados indicam que a recorrida se enquadra como beneficiária do passe livre, previsto na Lei Complementar 213/01.

Pelo exposto, a procedência da pretensão autoral de concessão de passe livre do transporte intermunicipal é medida que se impõe. Sentença que julgou procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Com efeito, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória,
nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)